Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008759-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 137.988.551-53 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), AIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 137.988.551-53 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CREFISA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E DESPROVEU O APELO DE AIDA RAMOS DA SILVA.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS – OPERAÇÕES VÁLIDAS EXCETO QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 05 (CINCO) OPERAÇÕES – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – REPETIÇÃO SIMPLES EM CASO DE SALDO POSITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO – RECURSO DE
AIDA RAMOS DA SILVA
DESPROVIDO
.

1 - Com a implantação do CDC, o artigo 6o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório.

2 – Ausente à prova de que a mutuária manifestou o desejo de contratar empréstimo consignado, é de rigor a validação da operação bancária contratada de empréstimo pessoal não consignado.

3 –
No caso, das 07 (sete) operações contratadas, apenas 02 (duas) preveem juros remuneratórios abaixo do limite publicado pelo BACEN para o mesmo tipo de operação e período, devendo ser adequado os juros remuneratórios para as seguintes operações: Empréstimo Pessoal
n.o 040970017406
, Empréstimo Pessoal
n.o 040970018436
, Empréstimo Pessoal
n.o 040970030338,
Empréstimo Pessoal
n.o 040970031018
e Empréstimo Pessoal
n.o 095010452234
, mediante o cálculo das taxas média publicada pelo BACEN.

4 – De acordo com
o Verbete da Súmula do STF no 159, não há falar em repetição em dobro se houver boa-fé do credor, tal como se vê no caso dos autos.

5 - A
mera cobrança de juros remuneratórios acima da média publicada pelo BACEN não consubstancia ofensa à imagem do consumidor mutuário, máxime porque a Instituição Financeira não está adstrita ao limite dos juros remuneratórios de 12% ao ano.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008759-29.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interposto pela
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
e por
Aida Ramos da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Indenizatória.

A Juíza
a quo
declarou a validade dos 07 (sete) Contratos de Empréstimos Bancários Não Consignados n.o 095010452234, 040970031018, 040970030338, 040970029619, 040970019093, 040970018436 e 040970017406; no entanto, reduziu a taxa dos juros remuneratórios de todas as operações, fixando no percentual de 2,5% ao mês, capitalizados mensalmente, com previsão de desconto diretamente na conta corrente da consumidora, conforme contratado.

No mais, a Juíza sentenciante ordenou o redimensionamento do débito, inclusive dos 06 (seis) contratos quitados, e facultou a restituição do valor pago indevidamente, na forma simples e atualizada. Noutro viés, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Ao final, condenou a Instituição Bancária no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
assevera que as operações bancárias questionadas foram contratadas de livre e espontânea vontade, tendo a consumidora ficado ciente de todos os seus termos, em especial o valor dos juros remuneratórios.

Aduz que, dos 07 (sete) empréstimos não consignados, 06 (seis) foram quitados por meio de débito da parcela diretamente na conta corrente da contratante, não havendo motivos para alterar a cláusula contratual dos juros remuneratórios, uma vez que a operação não diz respeito a crédito consignado.

Assevera que a taxa média divulgada pelo BACEN não pode servir de ferramenta exclusiva para aferir a abusividade de determinado percentual de juros remuneratórios, uma vez que os números divulgados envolvem operações com perfis de contratantes completamente distintos.

Além disso, a Apelante insurge-se quanto à distribuição do ônus da sucumbência, afirmando que este deve ser suportado, exclusivamente, pela contratante. Caso não seja admitido tal pedido, que seja rateado igualmente, pois foi vencedora em parte dos pedidos.

Por sua vez,
Aida Ramos da Silva
pretende que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dê em dobro, máxime porque, na sua visão, está explícita a má-fé da Instituição Bancária.

Além disso, a Apelante pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois o valor da parcela do empréstimo é incompatível com o valor do benefício de aposentadoria, restando-lhe valor irrisório para a sua subsistência, sendo presumível o dano subjetivo, tratando-se de pessoa “hiper-insuficiente”.

Com base nesses argumentos, a Apelante requereu pela reforma parcial da sentença, a fim de acolher integralmente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 58390515 e 58390518.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interposto pela
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
e por
Aida Ramos da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Indenizatória.

Exsurge dos autos que
Aida Ramos da Silva
é idosa, pensionista no INSS e, também, é cliente da
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
, tendo firmado as seguintes operações:

(i)

Em 29/09/2017, contratou o
Empréstimo Pessoal n.o 040970017406
no valor de R$ 2.054,45 (dois mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi transferido para a Conta Corrente n.o 2300011100-8, da CEF Agência n.o 2985.

Referida operação previa o pagamento de 12 (doze) parcelas iguais de R$ 515,35 (quinhentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), vencendo a 1.a em 01/11/2017 e a última em 01/10/2018.

(ii)

Em 05/02/2018,
contratou o
Empréstimo Pessoal n.o 040970018436
no valor de R$ 2.221,95 (dois mil e duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi transferido para a Conta Corrente n.o 2300011100-8, da CEF Agência n.o 2985.

Referida operação previa o pagamento de 12 (doze) parcelas iguais de R$ 524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), vencendo a 1.a em 01/03/2018 e a última em 01/02/2019.

(iii)

Em 04/05/2018, contratou o
Empréstimo Pessoal n.o 040970019093
no valor de R$ 2.456,91 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), mediante
juros remuneratórios de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.o 168766.

Referida operação previa o pagamento de 12 (doze) parcelas iguais de R$ 524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), descontados na conta corrente, vencendo a 1.a em 01/06/2018 e a última em 02/05/2019.

(iv)

Em 04/10/2018, contratou o
Empréstimo Pessoal n.o 040970029619
no valor de R$ 2.280,95 (dois mil e duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), mediante
juros remuneratórios de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano
, cujo crédito foi transferido para a Conta Corrente n.o 2300011100-8, da CEF Agência n.o 2985.

Referida operação previa o pagamento de 12 (doze) parcelas iguais de R$ 524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), vencendo a 1.a em 01/11/2018 e a última em 01/10/2019.

(v)

Em 05/02/2019, contratou o
Empréstimo Pessoal n.o 040970030338
no valor de R$ 2.433,13 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.o 168766.

Referida operação previa o pagamento de 12 (doze) parcelas iguais de R$ 574,66 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), vencendo a 1.a em 01/03/2019 e a última em 01/02/2020.

(vi)

Em 06/06/2019, contratou o
Empréstimo Pessoal n.o 040970031018
no valor de R$ 2.527,98 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.o 168766.

Referida operação previa o pagamento de 12 (doze) parcelas iguais de R$ 601,10 (seiscentos e um reais e dez centavos), vencendo a 1.a em 01/07/2019 e a última em 01/06/2020.

(vii)

Em 05/10/2019, contratou o
Empréstimo Pessoal n.o 095010452234
no valor de R$ 2.461,48 (dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), mediante
juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, cujo crédito foi carregado no cartão pré-pago da própria financeira n.o 168766.

Referida operação previa o pagamento de 12 (doze) parcelas iguais de R$ 601,19 (seiscentos e um reais e dezenove centavos), vencendo a 1.a em 01/11/2019 e a última em 01/11/2020.

Segundo a consumidora, em todas as ocasiões de empréstimo, acreditou ter contratado a modalidade consignada; todavia, as operações firmadas se referem a contratado empréstimo pessoal com taxas acoimadas de abusivas.

Depois de quitadas 06 (seis) operações e restando pouco mais de 02 (dois) meses para adimplir o último contrato pendente, a consumidora pretende a modulação dos contratos de empréstimo pessoal para empréstimo consignado, cujo escopo é reduzir o percentual as taxas dos juros remuneratórios
e limitar o desconto da parcela em 30% do seu benefício previdenciário.

Afirma que, no tocante ao
valor da parcela do
Empréstimo Pessoal n.o 095010452234
pendente, no importe de R$ 601,19 (seiscentos e um reais e dezenove centavos),
equivale 60% do seu benefício, colocando-a em franca desvantagem, fato extremamente desabonador que, na visão da consumidora, justifica a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, a Contratante pugnou pela restituição do valor pago indevidamente, em dobro, máxime porque está configurada a má-fé da Instituição Contratada.

A inicial foi instruída com a cópia das operações bancária, o Cartão Pré-Pago
n.o 168766
, a cópia do extrato bancário comprovando que o valor dos empréstimos foi creditado na conta corrente da cliente, além de informes sobre taxa de juros do crédito consignado para aposentados do INSS e da área privada.

Citada, a Instituição Financeira asseverou que as operações bancárias questionadas são do tipo empréstimo pessoal, e não consignado, não havendo motivos para alterar o que foi contratado, sobretudo porque a cliente recebeu todas as informações claras quanto ao tipo de operação contratada, inclusive quanto à taxa dos juros remuneratórios.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual a Juíza
a quo
acolheu, em parte, as assertivas iniciais. Declarou a validade dos
Contratos de Empréstimos Bancários Não Consignados n.o 095010452234, 040970031018, 040970030338, 040970029619, 040970019093, 040970018436 e 040970017406
; no entanto, alterou a operação bancária para contrato consignado, reduzindo a taxa dos juros remuneratórios para 2,5% ao mês, capitalizada mensalmente.

Além disso, a Juíza sentenciante ordenou a restituição do valor pago indevidamente na forma simples. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

- DO RECURSO INTERPOSTO PELA

CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
:

Depois de analisar detidamente as provas produzidas nos autos, tenho que o apelo merece guarida.

Com efeito, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

Sabe-se que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto se dá porque o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações da Apelada capaz de impor ao Banco Apelante todo o fardo probatório.

Com efeito, se a Apelada afirma na petição inicial que foi até a sede da Instituição Financeira, em 29/09/2017, com a intenção de contratar empréstimo consignado e que o atendente do Banco lhe induziu a erro, pois que faltou com a informação necessária quanto ao tipo de operação eleita, que não lhe foram prestadas de forma clara sobre a taxa dos juros remuneratórios e os demais encargos acessórios, o ônus dessa assertiva é exclusivamente da Apelada; todavia, não há nos autos uma única prova que corrobore essas alegações.

De toda sorte, a prova de que a Apelada fora atendida por preposto da Instituição Financeira seria facilmente demonstrada se fosse requerida a prova oral de tal pessoa, tomando o cuidado de identificar o atendente. No entanto, preferiu a Apelada se encobrir sob o manto da hipossuficiência e da idade avançada para alegar que houve vício de consentimento e que foi induzida a erro no momento de confirmar a operação.

Dito de outro modo, o suposto vício de vontade, a fim de alterar o verdadeiro consentimento das partes para encobrir a real intenção do negócio, deve ser devidamente demonstrado por quem alega, o que não se percebe no caso dos autos. A Apelada poderia comprovar que a sua vontade estava viciada por meio de prova oral, conforme dito linhas acima.

Importante frisar que, quanto à vontade, somente aquela externada ou que é de conhecimento do destinatário pode acarretar alguma consequência no mundo jurídico, conforme exegese do art. 110 do CC,
in verbis
:

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
.

Partindo da premissa da regra legal acima transcrita, conclui-se que se um dos contratantes oculta sua verdadeira intenção, ou melhor, quando não quer a obrigação contratual que expressamente assume, não faz qualquer diferença no mundo dos fatos, posto que o contrato subsiste e produz os efeitos pactuados.

Entender o contrário, ou seja, que seria possível invalidar o negócio jurídico com base na vontade não manifestada oportunamente (ocultada), violaria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica que regem o direito contratual.

A reserva mental, portanto, é indiferente no mundo jurídico e não afasta a validade e a eficácia do negócio praticado, salvo se o outro contratante souber dessa vontade omitida, participando conscientemente do negócio simulado.

Retornando aos fatos e documentos contidos nos autos, conforme relatado alhures, o que consta do conjunto fático-probatório são as provas que, de livre e espontânea vontade, a Apelada contratou 07 (sete) empréstimos pessoais entre o período de
setembro/2017 a outubro/2019
, em valores diferentes, todos os previsão de desconto das parcelas na sua conta corrente, e não no benefício previdenciário.

No caso dos autos, a Apelada sequer cogitou a ocorrência fraude, apenas se limitou a aduzir que não contratou o empréstimo pessoal, e que tinha o único desejo de contratar empréstimo consignado, cuja alegação não passa do campo das meras alegações.

Quanto às taxas de juros remuneratórios contratadas, conforme consulta tirada do endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
, tem-se a taxa praticada para o mesmo tipo e momento de contratação era o seguinte:

-
Em
29/09/2017
:
20,78% ao mês e 864% ao ano
.

Portanto, os juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano cobrado no Empréstimo Pessoal n.o 040970017406
são abusivos
, devendo ser aplicada a média de 20,78% ao mês e 864% ao ano.

- Em
05/02/2018
:
18,99% ao mês e 705,96% ao ano
.

Logo, a taxa dos juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% cobrada no Empréstimo Pessoal n.o 040970018436
é abusiva
e deve ser adequada à média de 18,99% ao mês e 705,96% ao ano.

-
Em
04/05/2018
:
18,98% ao mês e 704,46% ao ano
.

Isso significa que os juros remuneratórios de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano previstos no Empréstimo Pessoal n.o 040970019093
estão dentro do limite legal,
não havendo motivos para reajustar o cálculo da operação.

-
Em
04/10/2018
:
20,25% ao mês e 814,19% ao ano
.

Logo, os juros remuneratórios de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano cobrados no Empréstimo Pessoal n.o 040970029619 são legais, já que estão dentro da média.

- Em
05/02/2019
:
21,79% ao mês e 964,77% ao ano
.

Repare-se que os juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano atinente ao Empréstimo Pessoal n.o 040970030338 estão acima da média, devendo ser ajustados para 21,79% ao mês e 964,77% ao ano.

-
Em
06/06/2019
:
21,53% ao mês e 937,51% ao ano
.

Conclui-se que a taxa dos juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano previstos no Empréstimo Pessoal n.o 040970031018 está acima da média, o que exige adequação para 21,53% ao mês e 937,51% ao ano.

-
Em
05/10/2019
:
21,28% ao mês e 966,07% ao ano
.

Diante disso, tem-se que os juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano calculados no Empréstimo Pessoal n.o 095010452234 são abusivos, devendo ser calculada a taxa de 21,28% ao mês e 966,07% ao ano.

Observa-se, portanto, que das 07 (sete) operações contratadas, apenas 02 (duas) preveem juros remuneratórios abaixo do limite publicado pelo BACEN para o mesmo tipo de operação e período.

Isso significa que é devida a adequação dos juros remuneratórios para as seguintes operações:
Empréstimo Pessoal
n.o 040970017406
, Empréstimo Pessoal
n.o 040970018436
, Empréstimo Pessoal
n.o 040970030338,
Empréstimo Pessoal
n.o 040970031018
e Empréstimo Pessoal
n.o 095010452234
, mediante o cálculo das taxas de juros remuneratórios descritas neste voto, e não de 2,5% ao mês como descrito na sentença.

Apurado o saldo correto da dívida, havendo crédito remanescente em favor da contratante Apelada, é necessário, primeiro, compensar com a dívida pendente.

Caso haja crédito, este sim deve ser restituído na forma simples, tal como determinado na sentença.

- DO RECURSO INTERPOSTO POR
AIDA RAMOS DA SILVA
:

A Apelante pretende que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dê em dobro, bem como que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, segundo o artigo 876 do CC, "
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
", ou seja, na eventualidade de ser efetuado pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Por sua vez, em caso de cobrança judicial indevida, o artigo 940 do CC prevê que “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

Nesse caso, a simples propositura da medida representa justificativa suficiente para amparar a procedência do pedido de repetição, em dobro, a ser formulada mediante reconvenção ou pedido contraposto, conforme o rito, o que não é o caso dos autos, uma vez que a Apelante não foi demandada em juízo.

É certo que o caso se trata de relação de consumo, aplicando-se, no que couber, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, que versa sobre a repetição em dobro de quantia cobrada indevidamente.

Ressalva-se, contudo, a ponderação do Verbete da Súmula do STF no 159, que impede a aplicação dessa penalidade, se houver boa-fé do pretenso credor. Isso quer dizer que competia à Apelante a prova da má-fé da Instituição Apelada, o que, também, não está comprovado nos autos, lembrando que tal circunstância (Má-fé) não se presume.

Feita a devida explanação, conforme adiantado alhures, caso haja saldo a restituir, este deve se dar na forma simples, mediante a atualização monetária pelo INPC a partir do desembolso indevido e acrescido de juros de 1% a partir da citação.

No que pertine aos danos morais, é sabido que, para a sua configuração, é necessária confluência do nexo causal entre o ato abusivo e a honra da pessoa lesada, cujos requisitos não foram preenchidos pela Apelante.

Ademais, a mera cobrança de juros remuneratórios acima da média publicada pelo BACEN não consubstancia ofensa à imagem do consumidor mutuário, máxime porque a Instituição Financeira não está adstrita ao limite dos juros remuneratórios de 12% ao ano.

Dito isso, não merece reparos este capítulo da sentença.

Dito isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
interposto pela
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e determino a adequação dos juros remuneratórios para dos Empréstimos Pessoais: n
o 040970017406
,
n.o 040970018436
,
n.o 040970030338,

n.o 040970031018
e
n.o 095010452234
, mediante o cálculo das taxas de juros remuneratórios descritas neste voto, ficando mantidos todos os demais encargos contratados.

NEGO PROVIMENTO
ao

recurso interposto por
AIDA RAMOS DA SILVA
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada parte), vedada a compensação.

Mantenho os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1.o do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de
AIDA RAMOS DA SILVA
em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020